Tribunal: TJDFT
Processo: 0747060-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% da remuneração líquida da agravante, servidora pública, até o limite do débito de R$ 132.450,99.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial de remuneração para quitação de dívida bancária, considerando os princípios do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de salários, salvo exceções. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 4. No caso concreto, a agravante recebe remuneração mensal enquanto servidora pública, sendo que a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos não compromete sua subsistência. 5. A dívida executada decorre de empréstimo bancário contratado voluntariamente, cujo valor da parcela mensal originalmente pactuada era superior ao montante ora penhorado. 6. Considerando a proporcionalidade, a razoabilidade e a ponderação entre a menor onerosidade ao devedor e a efetividade da execução, a penhora deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar é admissível quando observada a preservação da dignidade do devedor e sua família, a razoabilidade do percentual penhorado e a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018.
TJDFT, Acórdão 1644830, 07295003520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022;

Acórdão 1638265, 07118584920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022.